Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (ID: 22215093), convolável em agravo interno, em face da decisão que determinou que se aguardasse o desfecho do agravo interno, interposto pelo Distrito Federal, nos autos do REE 0014146-36.2007.8.07.000, para dar continuidade às questões envolvendo a anuência dos servidores GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA ao acordo noticiado nos autos ao ID: 10853845. O exequente alega que não há necessidade de se aguardar a decisão definitiva nos autos do REE 0014146-36.2007.8.07.000 para se homologar o pedido de desistência dos recursos quanto aos retromencionados substituídos. O Distrito Federal requereu seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão agravada, condenando o agravante na reprimenda do artigo 1.021, § 4o, do CPC (ID: 22916742). É o histórico necessário. Decido. Tendo em vista que já houve julgamento do agravo interposto nos autos do REE 0014146-36.2007.8.07.000, conforme consulta realizada ao sistema de andamento processual deste egrégio Tribunal, reconsidero, em parte, a decisão de ID: 21336885, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, para determinar o regular trâmite da presente execução. Ressalta-se que, nada obstante a retomada do andamento processual, a expedição da ordem de pagamento apenas será realizada após a comprovação, nestes autos, do trânsito em julgado dos embargos à execução em relação aos servidores anuentes, o que não impede, no entanto, que os cálculos sejam atualizados. No ID: 19109033, os substitutos processuais GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA optaram pela expedição do competente precatório. No ID: 20167999, o Distrito Federal informou que não se opõe à adesão. O saneamento do feito se deu ao ID: 10853746. Antes de remeter os autos à Contadoria para atualização de cálculos, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se necessária a complementação com informações/documentos pertinentes à qualificação pessoal de GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA, haja vista a divergência na grafia de seu sobrenome, constatada ao se proceder ao cotejo do documento de ID: 10853941 - Pág. 14 com ao especificado no ID: 19109038. Diante disso, abro vista dos autos ao exequente para esclarecer a discrepância no sobrenome da substituída, carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador